Tribunal: TJES
Processo: 0009347-75.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009347-75.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: DARIO DE FREITAS PEGO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL E MATERIAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta pela Samarco Mineração S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização formulados por Dario de Freitas Pego, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05-11-2015, que resultou na contaminação das águas do Rio Doce.

2. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, bem como à indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia recursal envolve:
(I) a alegação da inexistência de prova do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos sofridos pelo autor; (II) a suposta ausência de comprovação do exercício da atividade agrícola pelo recorrido;
(III) a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais; e (IV) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 c/c art. 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

5. A prova pericial e testemunhal confirmou que a contaminação do Rio Doce impactou diretamente a atividade agrícola do autor, inviabilizando a irrigação de sua lavoura e comprometendo sua produção.

6. O arbitramento dos lucros cessantes em liquidação de sentença mostra-se adequado, considerando a complexidade do cálculo dos prejuízos efetivos suportados pelo autor.

7. No tocante aos danos morais, verifica-se que a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostra-se excessiva em relação aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, razão pela qual se reduz a indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

8. Não há motivos para redistribuir os ônus sucumbenciais, pois o recorrido obteve êxito na maior parte de seus pedidos, configurando sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A indenização por danos morais decorrentes de desastre ambiental deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a revisão do quantum quando excessivo ou insuficiente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 225, §§ 2º e 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Código Civil, arts. 186, 927 e 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 17; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES - Apelação Cível n. 0006436-56.2018.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
data da publicação/fonte:
22-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009347-75.2017.8.08.0030.

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

APELADO: DARIO DE FREITAS PEGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Samarco
M
ineração S. A.

interpôs
apelação em face da respeitável sentença de
fls. 526-35
,
integrada pela decisão de embargos de declaração (id 9337823, fls.
01-3
)
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Primeira
Vara Cível da Comarca de
Linhares,

nos autos da “
ação de
reparação
por danos
”
proposta
em face dela

por

Dario
d
e Freitas Pego, que
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES Os PEDIDOS
I
NICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para condenar a parte ré a indenizar a parte autora: em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de dano moral, valor este a ser acrescido de juros a partir do evento danoso (Súmula 541STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 3621STJ); em indenizar ao autor pelos danos materiais na modalidade lucro cessante sofrido, a serem atualizados desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de 1% ao mês da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, I do CPC)”
(id 9337823 - fl.
0
2
)
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

[...]

A parte autora alega na inicial: a) que o autor é trabalhador rural e firmou com o Sr. Eugênio Favarato Neto contrato de parceria agrícola para exploração de banana e culturas diversas; b) que no dia 05 de novembro de 2015 a barragem em Fundão, propriedade da ré, se rompeu, ocasionando na contaminação de parte do Rio Doce com lama oriunda dos rejeitos de minério de ferro, o que causou a suspensão da captação de água em algumas localidades e a restrição da pesca; c) que o pó de minério ainda encobre as áreas devastadas, sendo que a lama prejudica os agricultores em suas plantações; d) que o autor foi um desses prejudicados pois utilizava-se da água do rio para irrigação de sua plantação, o que não mais pôde fazer por conta da contaminação do rio; e) que o autor dependia da colheita de bananas, e colhia em média 18.000 (dezoito mil) caixas de banana da terra.

[...]

N
as razões do recurso
(id 933782, fls. 01-18)
alegou a apelante, em síntese que: 1) “demonstrou que os pedidos iniciais não poderiam ser acolhidos, uma vez que (i) inexistem elementos probatórios sobre as características da cultura e produção do Apelado antes e depois do rompimento, não havendo, diante disso, como se apurar e atribuir, ao evento, os danos por ele alegados; (ii) sem a comprovação dos prejuízos alegados e do nexo causal entre estes e o rompimento, não há que se falar em condenação ao pagamento das indenizações pleiteadas”
(fl. 03); 2)
“
a
pós a instrução probatória restou ainda mais evidente a inexistência dos danos alegados pelo Apelado, bem como a ausência do nexo causal entre estes e o rompimento”
(fl. 03); 3)
“a premissa básica do pedido de indenização por lucros cessantes formulado pelo Apelado (o fato dele supostamente ser produtor rural) simplesmente não foi comprovada nos autos”
(fl. 05);

4) “está comprovado através da perícia realizada que a área em que o Apelado diz que exercia a sua atividade não foi atingida pelos rejeitos” (fl. 05); 5) “a perícia realizada no
s
autos acabou por afastar, um a um, os argumentos apresentados pelo Apelado para justificar seu pleito indenizatório: afinal, esta atestou (i) que ele não comprovou a sua condição de produtor rural; (ii) que a área em que supostamente exercia a atividade agrícola não foi atingida pelos rejeitos, não tendo estes provocado qualquer enchente na região; (iii) que ele não possuía autorização para captação de água no rio Doce ou lençóis freáticos; (iv) que, ainda que possuísse tais autorizações, o rompimento não inviabilizou o uso da água do rio Doce para irrigação, nem provocou qualquer dano aos lençóis freáticos que pudesse, de alguma forma, inviabilizar a utilização da água de poços artesianos” (fl
s
. 0
9-10
); 6) “as considerações trazidas até o momento – que afastam o nexo de causalidade – já são suficientes para demonstrar a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente também o pedido de compensação por dano moral”
(fl. 12);
7) “o Apelado somente poderá ser indenizado pelos danos materiais que comprovadamente, tiver suportado como consequência direta e imediata do rompimento” (fl. 14); 8) “em casos em que houve inundação de imóvel por consequência reflexa do rompimento – situação mais grave que a narrada nestes autos –, esse eg. TJES reduziu de R$60.000,00 para R$8.000,00 a condenação de danos morais” (fl. 16);
9) “na absurda hipótese de ser mantida qualquer condenação, a sentença recorrida merecerá reformas para a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais” (fl. 17).

Requereu
que o recurso seja “provido
para: (i) que seja reformada a sentença recorrida para julgar improcedentes todos os pedidos do Apelado, com condenação exclusivamente dele ao pagamento dos ônus de sucumbência; (ii) subsidiariamente, seja esse recurso provido ao menos para (ii.a) minorar a condenação em danos materiais e morais, (ii.b) adequar os critérios para a condenação em lucros cessantes, e (ii.c) redistribuir os ônus de sucumbência”
(id 9337824 – fl. 18)
.

Contrarrazões no id 9337834, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

A matéria devolvida na apelação
está ligada à
responsabilidade
por dano ambiental, de grande monta,
que foi prejudicial a ponto de

a parte ré
ter de
indenizar danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pel
o apelado
, em razão d
e

prejuízos
causados à plantação
cultivada p
or ele
em decorrência da contaminação das águas do Rio Doce pelos sedimentos de minério.

Quanto ao dano, o nexo causal e os prejuízos indenizáveis o MM. Juiz de primeiro grau expendeu a seguinte fundamentação:

“
[...]

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes: a) o rompimento da Barragem Fundão de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG; b) que o referido acidente lançou detritos de minério no Rio Doce, chegando a lama até a vila de Regência onde o rio deságua; c) que a parte autora cultivava uma plantação de bananas na cidade de Linhares à aproximadamente 130 m (cento e trinta metros) do Rio Doce; d) que em 2015 o autor estava fazendo o replantio dos pés de banana; e) que com o acúmulo de sedimentos no Rio Doce, foi necessário que o autor construísse poços para realizar o plantio da lavoura, vez que não era mais possível irrigar por aspersão; f) que em 2016 ocorreu uma enchente no Rio Doce que atingiu os poços do autor e, por conta dos sedimentos presentes na água do rio, causaram danos à captação de água por meio dos poços impedindo a irrigação da lavoura.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

(...)

No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos na barragem de Fundão, operada pela empresa ré, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG. A chamada lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce percorrendo longo caminho até desembocar na Vila de Regência, na qual se localiza a foz do rio.

Em decorrência deste fato, diante da poluição visível no rio, o poder público de diversas cidades que captam água do Rio Doce optou por suspender o abastecimento à população, sendo esta a medida adota pelo SAAE de Linhares/ES, como é de conhecimento deste Juízo que houve a suspensão do abastecimento, em razão do Ofício n° 0281/2016/SEMAM expedido em 28/04/2016 pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Linhares/ES para o Procurador-Geral do Município (fl. 30 dos autos n° 0003044-79.2016.8.08.0030).

(...)

É cediço que os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil são ato danoso (violador de interesse jurídico material ou moral), nexo causal e dano, nos termos em que estatuído nos arts. 927, 186 e 87 do Código Civil Brasileiro1.

Nesta senda, importa registrar que a relação jurídica existente entre as partes trata-se de relação de consumo por equiparação (by standard – art. 17 do CDC), consoante dispõe o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois conquanto a autora não esteja na direta relação de consumo, foi atingido pelo evento danoso dela decorrente.

(...)

Ademais, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/814, recepcionado pelo art. 225, §§ 2º e 3º5, da CRFB/88, e tem como pressuposto a existência de uma atividade que implique em riscos para a saúde e para o meio ambiente.

(...)

Por conseguinte, os danos causados ao Rio Doce pelo despejo da lama de rejeito de minério por sua extensão e os reflexos na esfera individual da autora (dano por ricochete - préjudice d'affection), são também de responsabilidade da parte ré (teoria do risco integral).

(...)

No caso dos autos, tenho que restou comprovado pelos meios ordinários de prova que a autora exercia atividade de agricultor na comunidade de Desengano, em Linhares – ES de onde tirava sua renda familiar, sendo que tais atividades representavam a maior parte do seu sustento.

Nesse ponto, insta salientar que apesar da impugnação da parte ré quanto ao uso de água do rio no período de estiagem e que não possuía autorização para coletar água de poços artesianos no local. Entretanto, a exigência de tal configura-se como irregularidade administrativa, devendo ser apurada junto aos órgãos competentes, não podendo ser utilizada para afastar a responsabilidade da ré.

(...)

Inicialmente, ressalto que não existe discussão nos autos quanto a replantação dos pés de banana realizada nos autos, pois tal fato mostra-se através do contrato de fls. 39/41, fato ainda reconhecido pelo próprio perito.

A testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento alegou assertivamente que:

[...] que no início de 2013 sítio na lagoa do limão e soube que tinha lavoura de bananas; que comprou até no final de 2014; que viu várias vezes que existia uma plantação de bananas; que parou de comprar no final de 2014 pois ele precisou fazer o replantio; que depois procurou o autor para fazer compra de bananas e ele não tinha pois havia perdido a lavoura [...] (JOCELHA APARECIDA FABRES, testemunha, fl. 508 – texto originalmente em formato audiovisual).

Ademais, a perícia realizada reconheceu que apesar da água com os rejeitos de minério não terem atingido inicialmente a plantação do autor, no começo do ano de 2016 houve uma enchente, sendo que as águas do rio atingiram os poços artesanais e, por conta da quantidade de sedimentos, impossibilitaram a irrigação.

[...].

Nesse contexto
,
acertada a conclusão da r
espeitável
sentença
no sentido
de que “
a parte aut
o
ra foi v
í
tima de acidente de consumo”,
dado que
o dano ambiental
alegado
foi a causa direta e imediata que prejudicou as
atividades
do apelado, pois a
contaminaç
ã
o
que foi provocada
ao Rio Doce
e entornos – com sedimentação por lama
dispersada naturalmente pelas chuvas
- implicou em danos ao ciclo de plantações produzidos pelo autor
,
estando devidamente demonstrada a
responsabilidade
indenizatória no caso vertente
.

Em outros termos, subsiste a
relação de consumo por equiparação (by standard – art. 17 do CDC)
e
não há como negar
o
autor foi atingido pelo evento danoso
provocado ao meio ambiente, com reflexos à sua esfera jurídica
como produtor e como pessoa ao sofrer com a
interrupção do fornecimento de água
, sendo no caso devidamente interpretada
a responsabilidade
objetiva
pelo dano ambiental, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/814, recepcionado pelo art. 225, § § 2º e 3º , da CRFB/88.

Quanto
à
análise probatória relacionada aos danos
materiais
, ficou claro o convencimento do MM. Juiz de primeiro grau no sentido de que havia atividade produtiva, dado que a “replantação dos pés de banana ... mostra-se através do contrato de fls. 39/41, fato ainda reconhecido pelo próprio perito” e também por prova testemunhal“ (JOCELHA APARECIDA FABRES, testemunha, fl. 508 – texto originalmente em formato audiovisual)”.

A propósito, no laudo

há foto
grafia
da área periciada (fl
s
. 402
e

421-3
)
e
registros
acerca da produção agrícola cuja lavoura “utilizava irrigação com aspersores ... com a água proveniente do rio doce, o qual está a aproximadamente 130 metros da área arrendada, permanecendo com a utilização do rio até o rompimento da barragem de mariana, e a massa de água com rejeito de minério chegar a Linhares” (fl. 423),
ou seja, não há razões para a reforma da r. sentença neste pormenor, estando correto o dirigismo do MM. Juiz de primeiro grau no sentido de que este ponto
d
a indenização deve passar pela fase liquidação de sentença
.

Outrossim,
também não
merece prosperar a alegação
de

falta de
comprovação do autor
acerca dos
danos extrapatrimoniais sofrido
s,
mormente porque as proposições recursais não são capazes de ilidir as seguintes premissas da r
espeitável
sentença:

“
(...)

Os transtornos suportados pela parte autora ultrapassaram (em muito) a esfera do mero aborrecimento, isto porque por situação causada exclusivamente pela empresa ré lhe foi retirado o acesso a um bem imprescindível (Rio Doce), o que impactou em toda a sua rotina e da sua família, ante a comprovação de que o autor dependia da colheita para retirar o sustento de sua família.

(...)

No caso vertente, as provas carreadas aos autos confirmam os fatos narrados pela parte autora, pois, houve, induvidosamente, a contaminação das águas do Rio Doce com resíduos da atividade da mineradora ré, o que, a toda evidência, impactou na sua atividade profissional e modo de viver, sendo fator mais que suficiente a ensejar forte angústia e sofrimento, malferindo os direitos de sua personalidade.

Logo, o dever de compensação é claro, já que não se pode dizer que a vítima tenha experimentado mero dissabor, aborrecimento, chateação, contratempo, percalço ou incômodos. Trata-se de sentimento verdadeiramente indescritível que configura lesão de cunho moral, indubitavelmente.

(...).“

Ainda c
om relação
a esse
aspecto -
dano
extrapatrimonial -
é
sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, c
onsiderando tais critérios
(art. 944, do CC)
e analisando as proposições recursais
,
e mesmo havendo prova de que
a situação danosa ao autor

impactou na atividade profissional e modo de viver
dele
, sendo fator mais que suficiente a ensejar forte angústia e sofrimento, malferindo os direitos de sua personalidade,
entendo
r
a
zoável
a redução d
o arbitramento da indenização
para o valor de
R$
20.0
00,
00
(
vinte
mil
reais
), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa, porquanto me parece exagerad
a
quantia
arbitrada na r
espeitável
sentença,
qual seja,
R$60.000,00 (sessenta mil re
a
is).

Colaciono, a propósito,
o seguinte
julgado dest
a
Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO DIPLOMA CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO.
(...)
. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
III. Depreende-se da documentação lastreada no feito que a residência dos requerentes, ora apelados, foi atingida em virtude do evento danoso, sendo que, mesmo em situação de extrema precariedade, ainda precisaram continuar residindo por um certo período pela falta de recursos financeiros, fato que, inclusive, ultrapassou o mero aborrecimento. IV.
(...).
V. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos, o dano moral deve ser minorado para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente, pois proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (01/02/2018), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Sentença parcialmente reformada.
(...).
Recurso conhecido e parcialmente provido da Samarco Mineração S. A. para reduzir
quantum
relativo ao dano moral e retificar o indexador dos juros de mora que passa a ser pela taxa SELIC.
(TJES – Apelação Cível n. 0006436-56.2018.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data da publicação/fonte 22-08-2022).

N
o
mais, a proposição da recorrente para que se faça a redistribuição nos ônus da sucumbência não merece guarida, porquanto o apelado foi vencedor na maior parte dos pedidos, porque lhe foi concedida a indenização por danos morais e também por danos materiais, esta não em sua integralidade, mas isto não lhe retira a sucumbência mínima de que trata o artigo
86, parágrafo único, do CPC
.

P
osto isso,
d
o
u parcial
provimento
ao recurso

para, reformando em parte a r
espeitável
sentença, reduzir
o
quantum
indenizatório
a
lusivo a dano moral para
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o Relator